Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PERÍODO DEPURADOR.

1. “Em relação à utilização de anotações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, esta Corte Superior possui a compreensão, tanto na Quinta quanto na Sexta Turma, de que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes. Precedentes”. (STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.